Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-30.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sem reparo a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. 2. Recurso conhecido e desprovido.